Tribunal: TJBA
Processo: 8060463-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8060463-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTHONY CAUA SILVA DOS SANTOS

Advogado: JOAO AMERICO COSTA DOS SANTOS (OAB/BA 76.068)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

Ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA APOIADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. APONTADO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado pelo Advogado João Américo Costa dos Santos (OAB/BA n.º 76.068), em favor de ANTHONY CAUÃ SILVA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, por ato perpetrado na ação penal n.º 8015960-65.2025.8.05.0001.

2. Paciente preso preventivamente desde 10.09.2024, acusado da prática de roubo majorado por cinco vezes, tentativa de latrocínio e associação criminosa.

3
.
Defesa postula a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar com medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) aferir se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) examinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar; e (iii) verificar se ocorre excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

5. O
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado nos elementos informativos colhidos na fase investigativa e corroborados no curso da ação penal. O
periculum libertatis
revela-se presente e robusto, sendo a segregação cautelar necessária para garantia da ordem pública.

6. Paciente apontado como integrante de associação criminosa destinada à prática de roubos de motocicletas mediante emprego de arma de fogo e atuação em concurso de agentes.

7. Medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social.

8. A instrução criminal encontra-se formalmente encerrada desde 02.09.2025, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais em 06.11.2025 e o Paciente em 15.11.2025, havendo o Causídico do corréu renunciado ao mandato em 17.11.2025.

9. Aplicação da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

10. O período de custódia de aproximadamente treze meses não se revela desproporcional quando confrontado com as sanções abstratamente previstas para os delitos em apuração.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos extraídos dos autos que demonstrem periculosidade e necessidade da segregação cautelar. 2. A integração em associação criminosa destinada à prática reiterada de crimes patrimoniais mediante violência armada justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública. 4. A instrução criminal formalmente encerrada supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo, aplicando-se a Súmula n.º 52 do STJ. ”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPP, arts. 282, 310, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 949.823/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.11.2024; STJ, Súmula n.º 52.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8060463-77.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado João Américo Costa dos Santos (OAB/BA n.º 76.068), em favor de ANTHONY CAUÃ SILVA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora